Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735594-82.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDO JOSE BOTELHO TAVEIRA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal sobre os termos da petição de ID 44941679. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal